Tribunal: TJDFT
Processo: 0745214-27.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE PROCURAÇÃO ATUALIZADA. NÃO ATENDIMENTO. TRANSCURSO DE QUASE 3 ANOS ENTRE A OUTORGA E O REQUERIMENTO. RAZOABILIDADE DA DETERMINAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O indeferimento da inicial ocorreu com base no não atendimento, por parte do autor, de diversas determinações de emenda para apresentar procuração atualizada. 1.1. A procuração juntada à inicial foi outorgada em 31/10/2022, sem prazo determinado, com certidão de instrumento público datada de 21/05/2024. Um lapso de quase 3 anos entre a outorga e o requerimento.
2. E, uma vez “presentes circunstâncias excepcionais e utilizando-se do poder geral de cautela na condução do processo, o magistrado pode determinar a apresentação de instrumento de procuração atualizado, com a finalidade precípua de proteger os interesses das partes e zelar pela regularidade dos pressupostos processuais.” (Acórdão 1790343, 0710846-67.2022.8.07.0010, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no DJe: 06/12/2023.).
3. Recurso conhecido e não provido.